Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-77.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-77.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA. BANCO COMPROVA O RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO COM ÁUDIO. AUTORA APELANTE SE CONFIRMA SEUS DADOS PESSOAIS E RECONHECE O CONTRATO OBJETO DA LIDE. EVIDÊNCIA NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA. TEMA 1061 DO STJ. RÉU QUE CUMPRE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. AUTORA NÃO NEGA O RECEBIMENTO DO CRÉDITO E NÃO FAZ PROVA MINIMA DO SEU DIREITO. EVIDÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

II. Questão em discussão:
Se restou configurado o dano moral e material decorrente de contratação fraudulenta; Se é possível afastar ou reduzir a multa por litigância de má fé.

III. Razões de decidir:

(i) No caso sob análise, é forçosa a constatação de que, apesar de não ter sido realizada a prova pericial grafotécnica pelo Banco Réu Apelado, esse se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que, ao sustentar alegações de contratação regular e válida, juntou áudio no bojo de sua contestação, do qual verifica-se que a ora Apelante confirma seus dados pessoais e a contratação do empréstimo aqui hostilizado e afirma ainda não possuir dúvidas sobre as avenças.

(ii) Dentro desse contexto, embora a assinatura aposta no contrato juntado siga sendo questionada pela Recorrente, o áudio é prova sólida da contratação hostilizada, e sequer foi impugnado pela Apelante.

(iii) Alie-se a isso, que além de não infirmar o áudio, não colacionou seus extratos bancários, prova que lhe incumbia por ser de produção pessoal e impossível para o Banco, não depositou em juízo valores que tenha recebido, sequer formulou pedido nesse sentido, limitando-se a sustentar a não contratação genericamente.

(iv) E mais, na audiência de conciliação infrutífera, alegou expressamente não ter mais provas a produzir, abrindo mão nesse momento, da produção de outras provas.

IV. Dispositivo:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:

(i) por tudo que dos autos consta, embora a prova pericial grafotécnica, seja em regra, a mais comum como ferramenta de prova da regularidade da contratação, no caso concreto, sua ausência resta suprida pela outra prova produzida pelo Banco, o áudio contendo a identificação e o reconhecimento da contratação pela Apelante.

(ii) Com efeito, não se mostra minimamente razoável, nesse caso em específico, anular a sentença para produção de provas quando as partes abriram mão delas, tampouco condenar o Banco e nem anular o contrato diante da evidência de que a contratação existiu e foi reconhecida como válida e sem dúvidas pela Apelante no áudio, que frise-se novamente, não foi impugnado de forma específica pela Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000576-77.2022.8.05.0127
, em que figuram como Apelante MARIA DA SILVA SANTOS e como Apelado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça